Tribunal: TJDFT
Processo: 0736495-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE OS FIXOU. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA CAUSA. DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NO CÔMPUTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença pela ausência de irregularidades nos cálculos apresentados pelo agravado.
2. A questão não ventilada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo tribunal no julgamento do recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido. 2.1. Precedente da Turma: “A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância.” (07157589420238070003, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, PJE de 11/1/2024). 2.2. Segundo consta, o excesso de execução no cômputo da correção monetária foi suscitado na origem. 2.3. Rejeita-se a preliminar.
3. Na origem, trata-se de execução de honorários de sucumbência, na qual a agravante/executada ofereceu impugnação, alegando excesso no cômputo da correção monetária. 3.1. Em relação à correção monetária, a teor do enunciado n. 14 da Súmula do STJ, “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. 3.2. Quanto aos juros moratórios, estes representam a compensação pelo período no qual a obrigação não foi cumprida. Assim, eles devem incidir sobre qualquer obrigação líquida, certa e vencida, independentemente do tipo de condenação. Portanto, a dívida relacionada aos honorários advocatícios também deve ser remunerada com esses juros. 3.3. Conforme jurisprudência do STJ, seguida por este Tribunal, em se tratando de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual do valor da causa, os juros de mora devem incidir desde o trânsito em julgado da decisão que os fixou. 3.4. Precedentes do STJ e deste TJDFT: “Os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais incidem desde sua exigibilidade, ou seja, a partir do trânsito em julgado.” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.960.431/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE: 14/12/2022); “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a incidência de juros de mora sobre a verba sucumbencial ocorre somente a partir do trânsito em julgado. Precedentes jurisprudenciais.” (07301528620218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 1/12/2021).
4. No caso, a agravante não se insurge contra o cálculo de correção monetária dos honorários sucumbenciais. 4.1. A celeuma limita-se ao cálculo de correção monetária do valor da causa. 4.2. Consoante os autos, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela agravante foram fixados em 16% sobre o valor atualizado da causa, devendo a correção monetária incidir a partir da data do ajuizamento da ação. 4.3. Apesar de atender esses parâmetros, o agravado erra ao inserir os juros moratórios no cálculo, pois, como dito, esses consectários somente são devidos no caso concreto a partir do trânsito em julgado da decisão exequenda.
5. Reforma-se a decisão agravada para reconhecer o excesso de execução a ser liquidado no feito de origem, após a feitura de novo cálculo para correção monetária do valor da causa, sem a incidência de juros moratórios.
6. Agravo de instrumento provido. Interno prejudicado.